Tribunal: STF
Processo: ARE 1387986
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE FIRMOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo a quo que firmou a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento e processamento do feito. - Art. 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1704520/MT. - Competência da justiça comum para o julgamento das demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, nos termos do entendimento do STJ, no julgamento do REsp nº 1799343/SP. - Feito de natureza eminentemente civil, em que o pedido e a causa de pedir são dissociados de qualquer pleito trabalhista. Manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 28-33, e-doc. 3). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 114 da Constituição da República. Argumenta ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda referente a “suposto direito de ex-funcionário a permanecer no plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador” (fl. 6, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-11, e-doc. 6).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a análise do recurso extraordinário de fls. 116/124 não demanda o reexame de provas, de modo que o referido recurso deve ser admitido, para que seja reconhecida a violação frontal ao art. 114 da Constituição Federal, razão pela qual merece reforma a decisão proferida pelo Tribunal de origem, configurando em flagrante nulidade, uma vez que violou o regime de competência estabelecido na Carta Magna, ao decidir que o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é competente para julgar a presente demanda, em que pese a presente questão versar sobre relação de trabalho” (fl. 17, e-doc. 6). 



    Pede o “provimento do presente recurso, para o fim de se determinar o processamento do recurso extraordinário, com a oportuna apreciação das evidentes violações aos dispositivos constitucionais suscitados. (…) Conhecido o recurso extraordinário, confia-se no seu provimento para, considerando as razões ali contidas reconhecer a violação ao regime de competência estabelecida pela Constituição perpetrada pelo Tribunal de origem, em ofensa direta ao art. 114 da CF/88, declarando a nulidade do v. acórdão recorrido e, consequentemente, seja determinado o declínio de competência a uma das Varas do Trabalho de Volta Redonda” (fl. 18, e-doc. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora decidiu a controvérsia referente à competência jurisdicional com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    “Analisando os autos, verifica-se a pretensão autoral não é discutir qualquer questão trabalhista com o sua antiga empregadora, visando somente a manutenção na apólice de seguro que a CSN contratou junto a Bradesco Saúde, questão que está prevista na Lei nº 9.656/1998 (artigos 30 e 31), que nada tem a ver com as normas trabalhistas. 



    Observa-se, em verdade que se tratar de matéria de natureza obrigacional e, portanto, cível, na qual a relação de trabalho é subjacente, sendo o cerne do litígio a manifestação de vontade do usuário do plano de saúde contratado em seu favor pelo ex empregador, de continuar utilizando-se dos serviços médicos hospitalares, o que evidencia o caráter obrigacional da relação em tela. 



    (…) Portanto, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ deve a mesma ser mantida, na íntegra” (fl. 7, e-doc. 2). 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento infraconstitucional (arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998) e constitucional (art. 114 da Constituição da República).



    O fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, subsiste, pela ausência de interposição de recurso especial pela agravante, mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.008.108-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM VÁRIOS FUNDAMENTOS, DOS QUAIS ALGUNS POSSUEM CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.075.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.302.652-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



    7. O Tribunal de origem assentou “inexist(ir) qualquer prova nos autos de que o contrato de seguro foi instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese que poderia atrair a competência da Justiça Obreira” (fl. 7, e-doc. 2).



    O exame da pretensão da agravante exigiria, ainda, a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. EMPREGADO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.320.782-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SÁUDE. PETROBRÁS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIII, E 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, esta Corte entendeu que, para chegar a conclusão sobre a competência diversa daquela estabelecida pelo tribunal de origem, seriam necessários o reexame de fatos e provas, bem como a análise das cláusulas contratuais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 761.671-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora